Tribunal: TJES
Processo: 5000248-23.2022.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000248-23.2022.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILESIA DA SILVA MARQUES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
FIRMADO POR PESSOA ILETRADA.
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°:
5000248-23.2022.8.08.0029

Recorrente: SILESIA DA SILVA MARQUES

Recorrida: BANCO BRADESCO S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a
sentença de improcedência do pleito autoral deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Digo isso porque o banco recorrido logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação, apresentando cópia do indigitado contrato, devidamente assinado a rogo por ALCIDES MARQUES FERNANDES, filho da requerente/recorrente, e por duas testemunhas (LILIAN HARTT DE PAIVA e CAMILA DE OLIVEIRA CORDEIRO
), conforme se vê pelo id. 11879606.

Outrossim, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau, “[...]
não há nos autos qualquer prova de que a parte autora tenha alguma dificuldade de entendimento ou seja incapaz de praticar os atos da vida civil sozinha, no entanto, tratando-se de demanda de contrato assinado por pessoa iletrada, infere-se da legislação pátria, especificamente do art. 595 do Código Civil que adotada a forma escrita para o contrato, deve o instrumento conter assinatura a rogo do analfabeto e subscrição por duas testemunhas
”
(id. 11879633, negritei).

Além do mais, consoante entendimento jurisprudencial dominante, em se tratando de contrato devidamente assinado a rogo, não há necessidade de procuração pública para validar a vontade da pessoa que assina o contrato. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CONTRATO COM ASSINATURA A ROGO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS DEMAIS TRIBUNAIS PÁTRIOS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE COMPROVOU A AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CARACTERIZADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. PLEITO ALICERÇADO EM PREMISSA FALSA. CONDUTA DESCRITA NO ART. 17, II DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NOS TERMOS DO 98, § 4º DO CPC. APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
"Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas
. (REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.) II - Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08014566020238205159, Relator: EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/09/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO POR ANALFABETO - REQUISITOS PRESENTES - VALIDADE - ASSINATURA A ROGO COM TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA - 1 -
O analfabeto é plenamente capaz para o exercício dos atos da vida civil e, por conseguinte, para a celebração de contratos, desde que observados os requisitos do art. 595 do Código Civil. 2 - Reputam-se válidos os contratos bancários celebrados por analfabetos, com assinatura a rogo de terceiro - pessoa de confiança do analfabeto que possa esclarecer as nuances do contrato escrito e compensar a inabilidade de leitura e escrita no negócio - e de duas testemunhas. 3 - Presentes os requisitos do art. 595 do Código Civil, a validade do contrato escrito firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever independe de instrumento público.

(TJ-MG - AC: 50003336120228130775, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 21/03/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2023)

Por tais motivos, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SILESIA DA SILVA MARQUES

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)